Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. VALORAÇÃO DA PROVA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
I - O julgamento de improcedência do pedido pela r. sentença, sob o fundamento de que a autora não comprovou a efetiva prestação do serviço contratado, não representa decisão surpresa, uma vez que esse é o fato constitutivo do direito de cobrança do respectivo preço ajustado no negócio.
II – O cerceamento de defesa não ficou configurado, pois a autora produziu a prova testemunhal, para a finalidade declinada, como requerido.
III - Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Em outro dizer, toda postulação deduzida em Juízo deve ser instruída com a prova suficiente do alegado.
IV – Consoante dispõe o art. 371 do CPC, o Juiz é livre na apreciação da prova, devendo expor as razões do seu convencimento em decisão devidamente fundamentada. A reavaliação da prova que foi realizada pelo MM. Juiz na r. sentença tem lugar somente quando a decisão é dissonante do conjunto probatório dos autos, configurando o erro de julgamento, o que não ficou configurado na presente demanda. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de cobrança.
V – Apelação desprovida.